Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve omissão, pois o acórdão foi claro e coerente ao apreciar o direito das partes a partir do conjunto probatório colacionado.
2.1. O descumprimento do ônus probatório imposto à parte gera presunção de veracidade das alegações da parte contrária. Tal presunção, no entanto, não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas reunidas no processo.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.